Tribunal: STJ
Processo: 1002820-77.2024.8.26.0472
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2232541 - SP(2025/0344017-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: JOSE MARIA CONRADO
ADVOGADOS
: RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
LUIZ HUMBERTO FRANCIOSI JUNIOR - SP421920
RECORRIDO
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO
ANTECIPADA
DE
PROVAS.
EMENDA
À
INICIAL.
PRAZO.
NÃO
ATENDIMENTO. EXTINÇÃO. LITIGÂNCIA ABUSIVA. RAZÕES RECURSAIS.
IMPUGNAÇÃO. INSUFICIÊNCIA. SÚMULA No
TEMA No
283/STF.

ÔNUS
SUCUMBENCIAIS.
RESPONSABILIZAÇÃO
DO
1198/STJ.
ADVOGADO. NECESSIDADE DE APURAÇÃO EM AÇÃO PRÓPRIA.
1. Não viola o artigo 489 do Código de Processo Civil nem importa
deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a
resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da
pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia
posta.
2. A subsistência de fundamento não impugnado apto a manter a
conclusão do aresto recorrido impõe o não conhecimento da pretensão
recursal. Súmula no

283/STF.
3. "Constatados indícios de litigância abusiva, o juiz pode exigir, de modo
fundamentado e com observância à razoabilidade do caso concreto,
a emenda da petição inicial a fim de demonstrar o interesse de agir e
a autenticidade da postulação, respeitadas as regras de distribuição do
ônus da prova" (Tema no
).
1198/STJ
4. Os advogados não estão sujeitos a aplicação de pena processual por
sua atuação profissional (art. 77, §6o, do CPC), devendo a sua
responsabilidade pelo ajuizamento de lide temerária ser apurada em ação
própria (art. 32, parágrafo único, da
.
Lei no 8.906/94)
5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
07/04/2026
13/04/2026,
parcialmente do recurso e, nessa parte dar-lhe provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55870156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/04/2026 12:47:42
Publicação no DJEN/CNJ de 16/04/2026. Código de Controle do Documento: cd5c9482-d27a-4a4a-ba82-1e4e2dd158ba

RECURSO ESPECIAL No 2232541 - SP(2025/0344017-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: JOSE MARIA CONRADO
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
RECORRIDO
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO
ANTECIPADA
DE
PROVAS.
EMENDA
À
INICIAL.
PRAZO.
NÃO
ATENDIMENTO. EXTINÇÃO. LITIGÂNCIA ABUSIVA. RAZÕES RECURSAIS.
IMPUGNAÇÃO. INSUFICIÊNCIA. SÚMULA No
TEMA No
283/STF.

ÔNUS
SUCUMBENCIAIS.
RESPONSABILIZAÇÃO
DO
1198/STJ.
ADVOGADO. NECESSIDADE DE APURAÇÃO EM AÇÃO PRÓPRIA.
1. Não viola o artigo 489 do Código de Processo Civil nem importa
deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a
resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da
pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia
posta.
2. A subsistência de fundamento não impugnado apto a manter a
conclusão do aresto recorrido impõe o não conhecimento da pretensão
recursal. Súmula no

283/STF.
3. "Constatados indícios de litigância abusiva, o juiz pode exigir, de modo
fundamentado e com observância à razoabilidade do caso concreto,
a emenda da petição inicial a fim de demonstrar o interesse de agir e
a autenticidade da postulação, respeitadas as regras de distribuição do
ônus da prova" (Tema no
).
1198/STJ
4. Os advogados não estão sujeitos a aplicação de pena processual por
sua atuação profissional (art. 77, §6o, do CPC), devendo a sua
responsabilidade pelo ajuizamento de lide temerária ser apurada em ação
própria (art. 32, parágrafo único, da
.
Lei no 8.906/94)
5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por ANSELMO RIGUI DA SILVA.
O apelo nobre, fundamentado no art. 105, inciso III, alínea "a" e "c", da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo assim ementado:
"Apelação. Produção antecipada de provas. Indeferimento da inicial.
Determinação de juntada de diversos documentos. Exigências razoáveis em
virtude da característica da demanda. Precedentes. Extinção da ação
mantida. Recurso improvido" (e-STJ fl. 108).
Os embargos de declaração opostos pelo recorrente foram rejeitados (e-STJ,
fls.
).
128/130
No recurso especial, a recorrente aponta, além de divergência
jurisprudencial, violação dos seguintes dispositivos com as respectivas teses:
Documento eletrônico VDA54871192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/03/2026 18:30:41
Código de Controle do Documento: d913aac4-e385-4f7d-898e-62ed21b2c1ad

(i) arts. 77, § 6o, e 80, inciso III, do Código de Processo Civil – pois seria
indevida a aplicação de multa por litigância de má-fé ao advogado, por força de
imunidade decorrente do exercício profissional e pela ausência de conduta subsumível
às hipóteses legais, bem como de prejuízo à parte adversa;
(ii)
e § 2o, do Código de Processo Civil – porque não houve
art. 104, caput
postulação sem procuração, tampouco ausência de ratificação pela parte, razão por
que indevida a responsabilização do advogado por custas, despesas e sanções
processuais;
(iii)
§ 2o, da Medida Provisória no
– porque a
art. 10,
2.200-2/2001
assinatura eletrônica aposta em plataforma não credenciada na Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) é válida se admitida pelas partes, havendo
elementos de identificação do signatário;
(iv)
o, §§ 1o e 2o, e
da
– porque não há
art. 5
art. 32
Lei no 8.906/1994
exigência de utilização de plataforma credenciada na ICP-Brasil para a validade de
assinatura digital, além do que inexistem atos praticados com dolo ou culpa pelo
patrono;
(v)
e
§ 1o, do Código de Processo Civil – pois as
art. 425, inciso IV,
art. 105,
cópias declaradas autênticas pelo advogado fazem a mesma prova que os originais e a
procuração pode ser assinada digitalmente, inexistindo exigência de reconhecimento
de firma;
(vi)
o, § 1o, da
– porque é vedada a exigência de
art. 3
Lei no 13.726/2018
prova relativa a fato já comprovado por outro documento válido.
Indica, ainda, a ofensa ao
§ 1o, inciso I, do Código de Processo
art. 489,
Civil, pois o acórdão recorrido não estaria fundamentado ao limitar-se a indicar
dispositivos sem explicar a relação com a causa, especialmente quanto à imputação
de dolo ou culpa ao patrono.
Sem contrarrazões (e-STJ fl. 161 ), o recurso foi admitido.
É o relatório.
VOTO
A insurgência merece prosperar em parte.
Não merece acolhimento a alegação de violação ao artigo 489, §1o, do CPC,
uma vez que a questão mencionada pela recorrente (ausência de motivação para a da
multa por litigância de má-fé) foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que
emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à
sua pretensão.
Esclareça-se que não se exige do julgador a análise de todos os argumentos
das partes, para fins de convencimento e julgamento. Para tanto, basta o
pronunciamento fundamentado acerca dos fatos controvertidos, o que se observa no
presente caso, em que os motivos tanto do acórdão recorrido, quanto do que julgou os
embargos de declaração, encontram-se fixados nas razões do voto condutor.
Nessa linha de consideração, entre tantos, os EDcl no AgRg nos
Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, DJe de
EREsp 1.483.155/BA,
3/8/2016.
Documento eletrônico VDA54871192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/03/2026 18:30:41
Código de Controle do Documento: d913aac4-e385-4f7d-898e-62ed21b2c1ad

Quanto à apontada violação dos arts. 105, §1o, e 425, IV, do CPC; 5o, §§ 1o,
2o e § 3o, da
3o, § 1o, da
10, §§ 1o e 2o, da Medida
Lei 8.906/94;
Lei n. 13.726/2018;
Provisória n.
; e 2o, § 2o, 3o e 10o, § 2o, da
e a
2.2002/2001
Lei n. 11.419/2006
correspondente tese de os documentos autenticados pelo advogado possuem fé
pública, independentemente de a assinatura digital estar registrada em plataforma
credenciada ao ICP-Brasil, e que a procuração pode ser assinada digitalmente e
sem poderes específicos, não podendo o contrário ser exigido da parte, com
a consequência de indeferimento da inicial, o recurso sequer pode ser conhecido.
Extrai-se das razões recursais que a recorrente não refutou o fundamento
adotado pela Corte local que, mantendo a sentença que extinguiu a demanda sem
resolução do mérito por indeferimento da inicial, afirmou a falta de atendimento à
intimação para a juntada de documentos essenciais e indispensáveis à sua instrução
do processo.
Nesse contexto, incide o óbice constante da Súmula no 283/STF,
aplicada por analogia: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso
".
não abrange todos eles
Ademais, quanto ao alegado dissenso jurisprudencial, a orientação
seguida pelo Tribunal de origem encontra respaldo na jurisprudência desta Corte
de que, havendo indícios de litigância abusiva, o recorrente pode ser intimado para
complementar a documentação trazida com a inicial, a fim de demonstrar a
verossimilhança do direito alegado e a autenticidade da postulação, o que, se não
atendido, possibilita a extinção da demanda sem resolução do mérito.
Nesse sentido, o recente julgamento do Tema no
(REsp n.
1198/STJ
relator Ministro Moura Ribeiro, Corte Especial, julgado em
2.021.665/MS,
13/3/2025
), no qual se fixou a seguinte tese: "Constatados indícios de litigância abusiva, o juiz
pode exigir, de modo fundamentado e com observância à razoabilidade do caso
concreto, a emenda da petição inicial a fim de demonstrar o interesse de agir e a
"
autenticidade da postulação, respeitadas as regras de distribuição do ônus da prova.
Todavia, melhor sorte assiste ao recorrente quanto à alegada violação aos
arts. 77, § 6o, e 80, inciso III, do Código de Processo Civil.
Isso porque recentemente a Terceira Turma do Superior Tribunal de
Justiça, ao apreciar o
(Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira
REsp 2.197.464/SP
Turma, julgado em
DJEN de
, firmou orientação no sentido
9/12/2025,
23/12/2025)
de que "os advogados não estão sujeitos a aplicação de pena processual por sua
atuação profissional (art. 77, §6o, do CPC), devendo a sua responsabilidade pelo
ajuizamento de lide temerária ser apurada em ação própria (art. 32, parágrafo único, da
".
Lei no 8.906/94)
Nesse sentido o
Rel. Ministra Daniela
REsp no 2.243.009/SP,
Teixeira, DJEN de 14/1/2026.
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, dou-lhe provimento para afastar a condenação do advogado ao pagamento
da penalidade imposta na origem.
Documento eletrônico VDA54871192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/03/2026 18:30:41
Código de Controle do Documento: d913aac4-e385-4f7d-898e-62ed21b2c1ad

Não cabe a majoração dos honorários, nos termos do
§ 11, do
art. 85,
Código de Processo Civil, pois não foram fixados, na origem, em desfavor da parte
recorrente.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54871192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/03/2026 18:30:41
Código de Controle do Documento: d913aac4-e385-4f7d-898e-62ed21b2c1ad

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.232.541 / SP
Número Registro: 2025/0344017-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10028207720248260472
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JOSE MARIA CONRADO
ADVOGADOS
: LUIZ HUMBERTO FRANCIOSI JUNIOR - SP421920
RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
RECORRIDO
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso e, nessa parte
07/04/2026
13/04/2026,
deu-lhe provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Humberto Martins votaram com
o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira. Não participou do
julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55853785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:43:03
Código de Controle do Documento: adaf2940-09b1-4b44-a333-45dfe225ed9d